Tribunal: TJDFT
Processo: 0732738-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Processo : 0732738-91.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 204208668 dos autos originários n. 0704938-22.2023.8.07.0001) proferida em embargos à execução, que rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais. Em síntese, o embargado-agravante alega que não cabe a inversão do ônus da prova, pois ausente verossimilhança nas alegações da parte, bem assim a hipossuficiência. Assevera que, “se a parte contrária pleiteia a produção de provas periciais, esta que deve arcar com os honorários do perito, é imposição rígida a obrigatoriedade do pagamento pela parte apelante”. Pede reforma da decisão combatida “para desconsiderar o reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício pelo juízo a quo”. O agravante foi intimado para manifestação quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade, e nada disse. Decido na forma do art. 932, III, do CPC. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade e por perda do objeto. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, conforme anotado no despacho desta relatoria (id. 62643700), não houve inversão do ônus probatório, pois, diversamente, o ônus da prova da falsidade documental foi atribuída ao agravante com base no art. 429, II, do CPC, e por decisão saneadora há muito tempo preclusa (id. 163625467 na origem). Ademais, a decisão indicada como atacada neste recurso (id. 204208668 na origem) versou unicamente sobre a impugnação à proposta de honorários periciais. Contudo, o agravante insiste apenas na tese de não cabimento da inversão da prova, deixando de atacar as razões da decisão agravada, que nada tratou sobre inversão do ônus probatório. Ademais, em consulta aos autos de origem, verifico que sobreveio sentença em 05/11/2024, acolhendo os embargos do devedor para julgar extinta a execução, com fundamento no art. 803, I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por desrespeito ao princípio da dialeticidade e por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator